Tribunal: STF
Processo: AI 125338
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-03
Data de publicação: 1989-03-03

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (PRIMEIRO). RESTITUIÇÃO DE MERCADORIAS,
EM PROCESSO DE CONCORDATA. HONORARIOS ADVOCATICIOS (ART. 20,
PARAGRAFO 3., DO C.P.C.) E RESPECTIVA CORREÇÃO MONETÁRIA
(ART. 1., PARAGRAFO 2., DA LEI 6.899/81). SÚMULA 389.
OBICES REGIMENTAIS: INCISOS V, 'C', E VII DO ART. 325 DO RISTF,
NA REDAÇÃO ANTERIOR A E.R. N. 2/85.
SÚMULA 291 E ART. 322 DO R.I..
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SEGUNDO). RESTITUIÇÃO DE MERCADORIAS,
EM PROCESSO DE CONCORDATA. EMBARGOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO.
ARTS. 476 E 530 DO C.P.C.. MATÉRIA INSUSCETIVEL DE EXAME EM R.E.,
QUANDO DESACOLHIDA, PELO CONSELHO, ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO
FEDERAL (INC. XI DO ART. 325 DO R.I., NA REDAÇÃO POSTERIOR A E.R.
N. 2/85). INCIDENCIA, ADEMAIS, DAS SUMULAS 282 E 356.
3. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INADMITIDOS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.